Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-93.2016.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000112-93.2016.8.05.0020 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): NAJARA VIANA OLIVEIRA, GILBERTO DIAS LIMA, MARCO PAULO CERQUEIRA APELADO: MARIA DAS GRACAS COSTA BARRETO Advogado(s):DIOGO ANDRADE SANTANA, KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA. PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO PARA FINS DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. ROL TAXATIVO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora para averbar tempo de serviço prestado sob vínculo precário (1989 a 1996), anterior à investidura efetiva, para fins de progressão na carreira, com base na Lei Municipal n.º 192/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o art. 79 da Lei Municipal n.º 192/2011 autoriza a contagem de tempo de serviço prestado em regime anterior (precário) para fins de progressão/promoção funcional ou apenas para aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A interpretação gramatical e sistemática do art. 79 da Lei Municipal n.º 192/2011 revela um rol taxativo (numerus clausus) de finalidades para o aproveitamento do tempo de serviço anterior: aposentadoria, disponibilidade e percepção de adicional por tempo de serviço, silenciando quanto à progressão funcional. 4. Adicional por Tempo de Serviço (vantagem pecuniária acessória pelo decurso do tempo) e Progressão Funcional (movimentação na carreira com alteração de nível/classe) são institutos jurídicos distintos e inconfundíveis. 5. Pelo princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário a interpretação extensiva para conceder vantagem funcional (progressão) não expressamente prevista pelo legislador municipal. 6. A utilização de tempo de vínculo precário para progressão na carreira efetiva, sem amparo legal, fere a isonomia em relação aos servidores que ingressaram regularmente e cumprem os interstícios legais na classe correta. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço prestado sob vínculo precário anterior à investidura em cargo efetivo não pode ser computado para fins de progressão ou promoção funcional quando a legislação municipal autoriza sua contagem apenas para aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço. 2. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, não se admitindo interpretação extensiva para equipará-los sob a ótica do princípio da legalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. II; CPC, art. 98, § 3.º; Lei Municipal de Barra do Choça n.º 192/2011, art. 79. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n.º 8001564-49.2022.8.05.0208, Rel. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJ-BA, Apelação n.º 8001488-25.2022.8.05.0208, Rel. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, j. 30.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000112-93.2016.8.05.0020, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA e como apelada MARIA DAS GRAÇAS COSTA BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26